Tribunal: TJPA
Processo: 0808210-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808210-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: PABLO DE ASSIS GUZZO, MAURICIO BULHOES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
. REQUISIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE MADEIRA ILEGAL (ART. 46 DA LCA) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSO PELO DELITO CONTRA O MEIO AMBIENTE.
PRELIMINAR.
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO CRIME DE FALSO NO DELITO AMBIENTAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não merece acolhida a preliminar de não conhecimento do
writ
, pois há nos autos elementos necessários para a apreciação do mérito do pedido, sendo possível um juízo de concessão ou denegação da ordem, ao invés de mera inadmissão.
Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em procedência da tese desenvolvida no sentido de que a falsificação das Guias Florestais ocorreu com o exclusivo e único intuito de praticar o tipo do art. 46 da Lei n. 9.605/1998 e, por conseguinte, ser reconhecido e aplicado o postulado da consunção (absorção), quando não se constata, da documentação juntada, que o falso se exauriu no crime ambiental.

3. A decisão judicial que responde com clareza e objetividade as alegações da defesa evidenciando, de forma concatenada e de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, os motivos de, naquele primeiro momento, negar a aplicação do postulado da consunção, não pode ser taxada de nula por falta de fundamentos.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
para exclusão de tipo penal da denúncia e consequente modificação de competência, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Coutinho da Silveira, em favor de
Pablo de Assis Guzzo
e
Maurício Bulhões
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0001644-18.2018.8.14.0701.

Após descrever o tramite da ação penal, o impetrante alega, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de acusação, uma vez que, a seu ver, é necessária e possível a aplicação do princípio da consunção, com o fim de que o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) seja absorvido pelo crime ambiental tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98 (Receptação ou aquisição de madeira ilegal).

Buscando dar lastro argumentativo à alegação afirma que:

“(...) a jurisprudência dominante fixou o entendimento de que quando o Magistrado verificar que a conduta narrada na inicial não se amolda ao tipo penal capitulado, uma vez que inexiste vedação legal, por questão de economia processual e para evitar nulidades de atos processuais, poderá corrigir, desde o recebimento da denúncia, a definição jurídica aos fatos ali narrados, especialmente nas hipóteses em que o excesso de acusação provocar alterações no procedimento a ser adotado (competência, ordinário, sumário ou sumaríssimo), bem como produzir consequências jurídicas diversas, com reflexos imediatos na defesa no acusado (ex: aplicação de medidas despenalizadoras, prescrição, etc).

10. Nesse contexto, a espécie em debate revela uma situação de flagrante excesso de acusação (overcharging), a qual, inclusive, já foi objeto de afetação pela sistemática de recursos repetitivos (tema 933) e pelo entendimento sumulado do STJ (Súmula 17), mas que foi rejeitado pelo ato coator, sem demonstrar de qualquer distinção (distinguish) do caso em julgamento ou superação do entendimento firmado”.

11. Conforme já demonstrado o MPPA imputa aos pacientes a prática de crime ambiental (LCA, art. 46) em concurso material com a falsidade documental (CP, 299). A inicial acusatória, nesse sentido, afirma que os pacientes teriam apresentado informações falsas no sistema de controle de produto e subproduto (SISFLORA/PA), em guias florestais, com a finalidade de acobertar a venda de 158,557m3 de madeira serrada. Essa é a acusação, ou seja, a falsidade teria sido praticada – nas palavras do próprio órgão acusador – para acobertar a venda de produto florestal.

12. A mesma leitura pode ser feita das provas pré-constituídas que compõe os autos processuais, especialmente, a Informação Técnica nº 16/2015/NUINT/SUPES/PA–IBAMA que é apresentada como indício de materialidade, possuindo a seguinte afirmação:

........................................................................................................

13. À toda evidência, os parágrafos 11 e 12 demonstram que a inicial acusatória e as provas pré-constituídas revelam, primo occuli, a relação de dependência entre o crime ambiental e a falsidade documental. Isto é, o crime ambiental, para sua ocorrência, depende da falsidade, como meio necessário, para sua ocorrência, o que exigiria, portanto, a aplicação do princípio da consunção/absorção.

14. Apesar disso, a Autoridade Coatora refutou o pleito defensivo sob o argumento de que (a) o crime ambiental e a falsidade tutelariam bens jurídicos distintos; (b) a falsidade documental teria lesividade própria e não se consistiria em meio necessário para o crime ambiental.

15.Com a devida vênia, o ato coator se demonstra ilegal por desrespeitar a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

16.A jurisprudência consolidada já afastou a tese de inaplicabilidade do princípio da consunção quando os tipos penais tutelarem bens jurídicos distintos ou quando o crime absorvido possuir pena mais grave. Esse entendimento fora fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição da Súmula 17 que dispôs existir relação de meio e fim entre o crime de estelionato (crime patrimonial) e falsidade (crime contra fé pública e mais grave).

17. A questão, portanto, não diz respeito à pena cominada em abstrato e a diversidade de bens jurídicos, senão pela progressão criminosa, que retrate fielmente o injusto penal em toda a sua dimensão ofensiva. Justamente por isso, é plenamente possível a absorção do crime-fim pelo crime-meio também quando (i) a pena cominada ao crime-meio seja maior, pois a abrangência do delito não está estritamente conectado a gravidade em abstrato; (ii) haver diversidade de bens jurídicos tutelados.

........................................................................................................

19. Para que não se tenha qualquer dúvida, recentemente, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência, sedimentou mais uma vez a tese de que o princípio da consunção é aplicável mesmo diante de bens jurídicos diversos e quando o crime meio possui cominação de pena maior que o crime fim, ao fixar tese repetitiva em recurso especial com a seguinte controvérsia: ‘a incidência do princípio da consunção quando a falsificação de papéis públicos, crime de maior gravidade, assim considerado pela pena abstratamente cominada, é meio ou fase necessária ao descaminho, crime de menor gravidade. O colegiado fixou a tese de que quando o fato se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por isso absorvido como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a eles cominada’ (REsp 1378053/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 15/08/2016).

........................................................................................................

22. Também o STF já decidiu que, para aplicação da consunção, deve ser observado o exaurimento da potencialidade lesiva do falso na prática do crime-fim, independente da relação entre bens jurídicos e pena cominada aos delitos em conflito aparente: ‘Quanto aos crimes de falso, devido ao fato de sua potencialidade lesiva ter se exaurido quando da prática das fraudes, são absorvidos pelos delitos de estelionato’. (Ext 1206, Relator(a):Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-209 28/10/2011).

23. Conforme se verifica, a hipótese dos autos não diverge dos inúmeros precedentes citados (especialmente do tema 933 do STJ), pois está claro que a eventual gradação das penas ou dos bens jurídicos tutelados, não se constituem em fatores que impeçam a aplicação do mencionado princípio da consunção. De igual forma, a potencialidade lesiva do falsum se exauriu no crime ambiental,
conforme é descrito e afirmado pelo órgão acusador e pelos documentos que instruem a exordial acusatória
, razão pela qual o ato coator incide em ilegalidade ao desrespeitar precedentes jurisprudenciais com eficácia erga omnes.

24. Neste cenário, ainda que não o Superior Tribunal de Justiça não tivesse fixado o Tema 933 na seara dos recursos repetitivos, a própria denúncia, ao descrever os supostos fatos que deram ensejo ao ilícito perseguido, afirma claramente a relação de crime-meio (falsidade) e crime-fim (crime ambiental), autorizando, portanto, o reconhecimento da aplicação do princípio da consunção/absorção.

25. Como é cediço, as teses fixadas na sistemática dos recursos repetitivos possuem força vinculante (CPC, 927, III), afinal, a intenção do recurso repetitivo é pacificar com eficácia erga omnes determinada tese, evitando a multiplicação e a tramitação conjunta de recursos sobre a mesma matéria. Assim, negar vigência às teses fixadas em sede de recurso repetitivo, causa situação de evidente insegurança jurídica e prejuízo aos jurisdicionados que possuem expectativa de vinculação das decisões judiciais às teses firmadas.

......................................................................................................

27. Na hipótese vertente, o ato coator não demonstrou a existência de qualquer distinção entre os casos e nem a superação do entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos, em verdade, limitou-se a reproduzir argumentos amplamente superados sem aprofundar a questão, incidindo, portanto, em clara hipótese de violação aos artigos93, IX da CR, artigos926 (uniformização da jurisprudência), 927, 985, I e II, art. 489, §1º, IV, V e VI e art. 1.039, todos do CPC c.c. art. 564, V do CPP.

28. Por fim, cabe ressaltar que a correção da classificação jurídica constante na exordial acusatória produzirá importantes alterações no procedimento a ser adotado para o regular procedimento da ação penal, bem como produzirá consequências relevantíssimas para a defesa dos pacientes.

......................................................................................................

31. Nesse panorama está caracterizado o constrangimento ilegal a qual os pacientes estão submetidos, quer porque o ato coator deixou de aplicar o princípio da consunção em hipótese amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive, decorrente da sistemática de recursos repetitivos e, por isso, com efeito erga omnes, seja porque não apresentou fundamentação válida e idônea que pudesse demonstrar a distinção dos casos ou a superação do entendimento firmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

Por esses motivos, requer que:

“a) seja deferido o pedido liminar (item III), para suspender a ação penal n. 0001644-18.2018.814.0701, até o julgamento final da impetração;

b) no mérito, (...):

b.1. a concessão da ordem para, nos termos do Tema 933 e da Súmula 17 do STJ, aplicar-se o princípio da consunção à hipótese vertente e, consequentemente, determinar a remessa dos autos processuais aos Juizados Especiais Criminais, por ser o Órgão competente para processo e julgamento.

b.2. subsidiariamente, pugna-se pela declaração de nulidade do ato coator e de todos os atos processuais subsequentes, eis que carente de fundamentação idônea, nos termos dos artigos 93, IX da CR, artigos 926 (uniformização da jurisprudência), 927, 985, I e II, art. 489, §1º, IV, V e VI e art. 1.039, todos do CPC c.c. art. 564, V do CPP, determinando, por conseguinte, que nova decisão seja prolatada de forma que a Autoridade Coatora possa demonstrar existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado em sede de recursos repetitivos que impeçam a aplicação do tema 933 do STJ ao caso concreto.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, oportunidade em que indeferiu liminar, requisitou informações à autoridade tida coatora, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e, após, a redistribuição ao relator originário.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 3.499.961).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
não conhecimento da ordem
, ”posto, que o exame

de provas é vedado na via estreita do writ, de forma que a ilegalidade passível de justificar a impetração deve ser manifesta, limitando-as as matérias de direito, que não demandam incursão no acervo probatório. Logo, pois não demonstrado constrangimento ilegal ou abuso de poder pelo juízo processante”
.

Os autos retornaram-me conclusos.

É o

relatório
.

VOTO

Quanto à preliminar de não conhecimento da ordem, arguida pelo
custos legis,
importa anotar, inicialmente, que a ação constitucional de
habeas corpus -
prevista no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal e regulada no Capítulo X do Título II do Livro III do Código de Processo Penal –, além de possuir procedimento mais célere e simplificado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, tem como finalidade precípua coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível.

Sendo desse modo, com a máxima vênia, entendo que o
writ
merece ser conhecido,
porquanto a documentação apresentada, não impede, nem prejudica, a apreciação do mérito do pedido, sendo possível um juízo de concessão ou denegação da ordem, ao invés de mera inadmissão.

Ademais, a simples acusação excessiva representa ilegalidade que não pode ser tolerada e, portanto, enseja a impetração do
writ
. Tal raciocínio vale para quem se vê acusado da prática de crime mais grave e, se readequada a acusação, poderia vir a fruir algum benefício despenalizador da Lei nº 9.099/95, como,
v.g.,
a suspensão condicional do processo.

Em verdade, o que torna válida a impetração do remédio constitucional, como no caso em julgamento,
é a necessidade de se resguardar a justa causa legitimadora da Ação Penal
, mesmo que parcialmente.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão, passo à análise do mérito do
mandamus
e, e
m que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, conforme passo a demonstrar.

Como destacado no relatório, o impetrante sustenta, como constrangimento ilegal, a ocorrência de excesso na acusação, na medida em que o Ministério Público, quando da apresentação da denúncia, desconsiderou a absorção do crime de falso (art. 299 do CP) pelo delito ambiental (art. 46, da Lei nº 9.605/98), o que, no seu modo de ver, negou vigência à súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, bem como à tese firmada, pelo mesmo Tribunal Superior, quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.378.053, que deu origem ao tema 933
[2]
.

No ponto, permito-me transcrever, por relevante, parte nuclear do voto do Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, que tratou da relação do
falsum
com os crimes ambientais e a possibilidade de absorção daquele, por estes:

“De fato, ao menos em regra, a aplicabilidade do princípio da consunção deve se restringir a hipóteses em que o crime de menor gravidade seja cometido como meio necessário ou fase preparatória ou executória de outro de maior gravidade, circunstância diversa da verificada nestes autos.

O crime de falsidade ideológica de documento público tem pena abstrata mínima de 1 ano de reclusão e máxima de 5 anos de reclusão, muito superior e dissonante da sanção abstratamente prevista para o crime ambiental tipificado no art.
29
da Lei n.
9.605
⁄1998, cuja reprimenda varia de 6 meses a 1 ano de detenção.

[...] 1. A aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de um delito como fase de preparação ou execução de outro mais grave, impondo sua absorção. 2. Desse modo, não se pode admitir que o crime de falsidade ideológica, cuja pena abstrata varia de 1 a 5 anos de reclusão (documento público), seja absorvido pelo crime ambiental do art.
46
,
parágrafo único
, da Lei n.
9.605
⁄98, cuja pena varia de 6 meses a 1 ano de detenção. [...] (REsp n. 896.312⁄PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., DJ 1º⁄10⁄2007, pág. 364).

Há, nesta Corte Superior, porém, precedentes que confirmam o caráter não absoluto da regra, pois a ela excepcionam, admitindo ‘que um crime de maior gravidade, assim considerado pela pena abstratamente cominada, possa ser absorvido, por força do princípio da consunção, por crime menos grave, quando utilizado como mero instrumento para consecução deste último, sem mais potencialidade lesiva’ (AgRg no REsp n. 1.365.249⁄RO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 26⁄8⁄2014).

É o caso, v.g., da absorção do delito de uso de documento falso pelo de sonegação fiscal ou mesmo pelo de estelionato, entendimento, aliás, nessa última hipótese, há muito sedimentado na Súmula n. 17 do STJ.

Todavia, na espécie, mostra-se inviável a aplicação do entendimento mais benéfico aos recorridos – reconhecendo a incidência de ante factum impunível –, seja porque os crimes de falsidade ideológica e aquele previsto na Lei n.
9.605
⁄1998, em seu art.
29
, afetam bens jurídicos diversos – de um lado a fé pública e de outro a proteção ao meio ambiente – e, também, porque o primeiro não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva.
É dizer, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro.
(STJ - REsp: 1745308 MG 2018/0134979-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2019 - grifei).

Para um melhor exame da ocorrência ou não, de excesso acusatório, transcrevo a narrativa fática feita na denúncia:

“Trata-se de fato materializado no Processo nº 02018.002421/2009-58, instaurado a partir do Auto de Infração nº 9093845/E, lavrado em 16/12/2015, pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a descrição da prática do crime de apresentação de informação falsa no Sistema Estadual de Controle Oficial de Comércio de Produtos Florestais (SISFLORA/PA), referente à venda de 158,557 m3 de madeira serrada, sem licença outorgada por órgão ambiental competente, a partir de guias florestais contendo informações falsas na sua descrição.

Para uma melhor compreensão da gravidade do acometimento ilícito, é preciso esclarecer alguns pontos que norteiam o caminho trilhado ao longo do procedimento de apuração do delito.

Primeiro, para que a exploração de madeira nativa seja permitida, deve-se obedecer a legislação vigente, neste caso, cabe às Secretarias Estaduais de Meio Ambiente (SEMAS), ou ao IBAMA (nos Estado em que a secretaria estadual não tenha condições de realização desse trabalho), a aprovação das explorações, a fiscalização, e o controle dos produtos florestais explorados e processados.

Segundo, a retirada legal de madeira ocorre em duas situações distintas: Através de um Plano de Manejo Florestal (PMF), quando o proprietário propõe um manejo sustentável, com retirada de apenas algumas árvores da mata (o critério é definido por Instruções Normativas do IBAMA), podendo esse manejo ser feito na área de Reserva Legal da propriedade ou do Projeto de Exploração Florestal (PEF), quando o proprietário pode abrir área, dentro do limite dos 20% permitidos para uso geral, com a derrubada total as árvores, autorizada pela SEMAS.

No que se refere ao Plano de Manejo Florestal, este possui um período de embargo, durante o qual são proibidas as atividades de exploração e transporte de madeiras, seguido de um período de safra, no qual a extração e o transporte são permitidos. Para realização do transporte de madeira, no período de embargo, é necessário que o detentor do PMF informe o estoque de madeira em toras armazenadas em pátios de concentração para o transporte, mediante ‘declaração de comércio de produtos florestais em período de embargo’.

O pedido do Plano de Manejo Florestal, independentemente do tipo de exploração florestal, deve vir acompanhado de um inventário florestal (mapeamento de todas as árvores da área), devendo a SEMAS fazer uma vistoria, a fim de verificar a real existência dessas árvores, o volume existente e, em seguida, verificar se a proposta de exploração vegetal obedece às normas específicas, para só então conceder a autorização.

A autorização é acompanhada de uma liberação de ‘crédito’ no volume e nas espécies de madeira autorizados e existentes na área do projeto, de forma que o Plano de Manejo terá o correspondente em uma ‘conta corrente’, junto à SEMAS, controlada pela empresa.

Essa ‘conta’, quando houver a venda do produto florestal deverá ser movimentada juntamente com a madeira. Assim, o vendedor (detentor do Plano de Manejo ou arrendatário, ou ainda empresa madeireira que revende o produto florestal) deve transmitir para a madeireira compradora o equivalente em ‘créditos’ relativos ao produto vendido, juntamente com a madeira efetivamente vendida, no mesmo momento do transporte. A presença desses ‘créditos’ no sistema, juntamente com a madeira no pátio, permite ao possuidor comprovar sua origem legal.

A efetiva transferência de créditos se processa no momento da chegada da madeira no empreendimento comprador. Durante o transporte, o volume respectivo da madeira vendida fica indisponível na conta da empresa vendedora, de forma a não permitir a venda dobrada. O transporte físico do produto florestal deve ser acompanhado de um documento, denominado Guia Florestal - GF (quando no âmbito da SEMAS) ou Documento de Origem Florestal – DOF (quando no âmbito do IBAMA) e conter, além da ‘conta corrente’ das empresas que realizam a transação (chamado número CEPROF), dados referentes ao transporte, ou seja, volume transportado, rota, endereços e veículos utilizados para o transporte, além do número do documento fiscal e dados da pessoa que lançou o documento (mediante senha pessoal e intransferível).

Destarte, inúmeras empresas madeireiras, que descumprem o processo legal para compra e venda de produtos florestais, aproveitam-se de falhas existentes no mecanismo, obtendo vantagem ilícita, em detrimento do meio ambiente.

A mídia em anexo, que contém o processo administrativo referente à fiscalização do IBAMA, comprova a existência do esquema fraudulento para a regularização de madeira sem origem legal.

Conforme a Informação Técnica nº 16/2015/ NUINT/SUPES/PA, às fls.25/38,foi realizada vistoria nos Planos de Manejo Florestal dos detentores JOVINO VILHENA(CPF: 070.737.278-02), EVERALDO DA CRUZ PONTES (CPF: 393.485.392-72), e da empresa JARI FLORESTAL S.A (CNPJ: 00.950.724/0001-04), para os quais foi definido o período de embargo, para o ano de 2015, os meses de março a maio, enquanto que o período de safra foi de junho a fevereiro.

Porém, a fiscalização constatou que algumas movimentações de produtos florestais coincidiram com o período de embargo. De acordo com o relatório de guias florestais do SISFLORA, foram movimentados da AUTEF n°. 2541/2014 aproximadamente 59% do volume declarado no embargo, sendo 2.141,022 m3, entre 01/04 a 24/04/2015.

A empresa JARI FLORESTAL apresentou contrato de compra e venda de madeira firmado com Jovino Vilhena, que previa uma diferença entre o volume aprovado e o explorado. O instrumento particular previa, ainda, que o vendedor entregaria a AUTEF válida, CEPROF com os créditos lançados, senha de movimentação e o bloco de notas fiscais, assim a Jari Florestal foi responsável pela exploração da AUTEF 2541/2014 e pela comercialização do produto restante.

Em vistoria realizada no porto localizado às margens do Rio Aruã, em Santarém, que estava sendo utilizado pela JARI FLORESTAL para armazenar a madeira do manejo de Jovino Vilhena de Everaldo Cruz, o IBAMA verificou que a madeira armazenada não guardava correspondência como romaneio da declaração de comércio de produtos florestais em período de embargo, apresentada pelo detentor Jovino Vilhena. Na vistoria, 19% das madeiras em campo não correspondiam à registradas no sistema.

Consta do relatório que a JARI FLORESTAL produziu 04 (quatro) guias florestais diferentes para acobertar apenas duas movimentações entre o Plano de Manejo Florestal e serrarias na região metropolitana de Belém e entre estas e a JARI FLORESTAL. Nas guias florestais não foi identificada a balsa que realizou o transporte, o que dificulta a fiscalização.

Com relação às guias florestais nº 10785 e 10788, as informações prestadas quanto ao recebimento e emissão da madeira são divergentes; a balsa e o rebocador descritos no contrato de transporte não foram localizados no site da ANTAQ e no SISGEVI da Marinha do Brasil. Transcreve-se o seguinte trecho da Informação Técnica nº 16/2015/ NUINT/SUPES/PA:

‘Deste volume constatou-se algum tipo de irregularidade na entrada do volume na Jari filial ou na própria GF emitida em 95,80% das mesmas, conforme descrito na tabela abaixo. Deste total de 639.952m3 de madeira tem algum tipo de irregularidade na própria GF emitida e 158,557m3 de madeira foram vendidos a partir de GF s adquiridas com informação falsa na sua descrição’.

A fiscalização concluiu que restou comprovada a ligação direta da empresa JARI FLORESTAL na fraude interposta, com a entrada e saída de madeira, desvinculada do produto florestal, com o objetivo de ‘esquentar’ produto/ subproduto oriundo de áreas de extração florestal não autorizada. O IBAMA destacou, ainda, que não houve comprovação do despacho da capitania dos portos referente a entrada e saída de madeira na empresa, não apresentando também documento que comprovasse que a madeira de fato foi transportada via fluvial (Matriz-Filial). Segue a conclusão dos agentes de fiscalização:

‘Diante de todos estes dados e análises realizadas, existe uma clara tentativa de burlar a fiscalização dos órgãos competentes e consequentemente o sistema oficial de controle, devido a existência de várias simulações de compra e venda de produto e subproduto florestal, pela emissão de diversas GFs para supostamente a mesma transação comercial, com o objetivo de se apropriar e movimentar crédito indevido, em função da desvinculação de Crédito Florestal com o Produto/Subproduto Florestal, possibilitando o ‘esquentamento’ e a venda de subproduto florestal sem origem legal’.

O denunciado Márcio Bulhões Silva prestou depoimento na Delegacia Especializada em meio ambiente – DEMA, afirmando que a empresa desenvolvia atividade de extração de madeira em área própria; desdobramento de madeira em tora para madeira serrada; compra de madeira em tora para desdobramento em madeira serrada; e exportação de madeira.

Afirmou que a JARI FLORESTAL, nos anos de 2014 e 2015, efetuou a compra de madeira em tora de projetos de exploração de madeira em tora de floresta nativa, pertencentes aos Srs. Jovino Vilhena e Everaldo Cruz. Disse que por motivo de redução dos custos de transporte, a madeira ficou armazenada no porto, seguindo direto às serrarias em Belém e, do pátio destas, diretamente ao consumidor final. E, embora não houvesse o efetivo transporte físico, eram geradas guias florestais, garantindo que tal prática era declarada no memorial descritivo das GFs.

O denunciado se comprometeu a apresentar perante a autoridade policial, a documentação emitida, de forma a comprovar suas alegações, porém tais documentos não constam nos autos.

Ressalta-se que, com relação ao Auto de Infração nº 9093844 (fls. 45) o Ministério Público, por seu 1º Promotor de Meio Ambiente, já ofereceu denúncia, contra a JARI FLORESTAL e seus sócios, a qual foi distribuída à 8ª Vara Criminal de Belém, sob o nº 0028768-03.2018.8.14.0401.

Esses são os fatos da causa”.

Constata-se, da atenta leitura das circunstâncias fáticas descritas na denúncia, que os pacientes teriam
inserido
, na condição de representantes operacionais da Sociedade Anônima Jari Florestal,

informações falsas em guias florestais de entrada e de saída de madeira serrada
, narrativa da qual não é possível extrair que o crime de falso teria
como único objetivo
permitir a prática do delito contra o meio ambiente.

De todo modo, sem a regular instrução probatória se afigura temerário afirmar que a finalidade da falsificação seria de ordem exclusivamente ambiental, mormente quando o órgão acusatório bem delimita no tempo e no espaço as condutas delitivas atribuídas aos denunciados, em atenção aos requisitos previstos no artigo
41
do
Código de Processo Penal
, chamando para si o ônus de comprovar a aptidão do falso lesar bem jurídico diverso.

Isto por que, o mais acertado, no caso em julgamento,
é
que o Ju
í
zo
a quo
realize a devida aprecia
çã
o das guias supostamente adulteradas no âmbito dos sistemas de cadastro ambiental para verificar a ocorrência dos crimes do art. 299 do Código Penal Brasileiro e decida se a potencialidade lesiva do
falsunsi,
esgotou-se no crime ambiental.

E digo isso também por que, constitui evidencia de solar clareza que, a falsidade da guia de entrada e saída de madeira serrada, não constitui meio necessário ou fase normal de o preparação ou execução do crime descrito no art. 46 da Lei nº 9.605/98. Aliás, acrescento,
ex abundante,
que mesmo com informações corretas referidas guias, pode haver a consumação desse delito,
verbi gratia
, no caso de armazenamento ou guarda além do prazo constante na licença.

Deixando mais claro, averbo que a análise acerca da vinculação do crime tipificado no art. 299 com aquele previsto no art.
46
da Lei
9.605
/98,
só poderá ser feita durante a instrução processual
, ante a indiscutível necessidade de se adentrar,
profundamente
, no exame do conjunto fático-probatório,

o que não pode ser feito nesta via estreita
.

Por fim, esclareço que, pelos mesmos motivos e considerando, ainda, que a decisão que recebeu a denúncia está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como que não houve qualquer indicação que a decisão, por si só, trouxe prejuízo à defesa dos pacientes
[3]
, não há como chancelar o pedido subsidiário, vale dizer, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia.

Ao ratificar o recebimento da denúncia e, posteriormente, rejeitar os embargos opostos, a magistrada Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém assentou que:

Decisão que ratificou o recebimento da denúncia (ID nº 3.474.826):

“(...)

sobre a preliminar acerca do princípio da absorção do crime de falsidade ideológica como crime ambiental (art. 46, § único da Lei. Nº 9.605/98
), não há como acolher as teses defensivas de que o delito de falsidade ideológica (CP, art. 299), cuja a pena varia de 1 a 5 anos de reclusão, deva ser absorvido pelo crime de ambiental (Lei nº 9.605/98, § único, do art. 46), cuja a reprimenda varia de 6 meses a 1 ano de detenção, porquanto além de tutelarem bens jurídicos diversos, quais sejam, a fé pública e a proteção ao meio ambiente, a conduta de inserir informação no sistema SISFLORA não se constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro delito
, no caso, do art. 46, da referida lei. Razão pela qual rejeito a preliminar arguida”

(grifei
)
.

........................................................................................................

Decisão que rejeitou os embargos opostos (ID nº 3.474.829):

“(...) não há dúvida de que, houve o crime de falsificação independente do transporte de madeira, que consiste na FRAUDE DO SISTEMA SISFLORA/PA, que foi executada com a transferência de créditos virtuais de madeira, sem que tenha ocorrido transporte do produto, portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, quando o crime foi praticado contra a fé pública, possuindo lesividade própria, independente do efetivo dano ao meio ambiente. Portanto, inapropriado a aplicação do entendimento contido no Tema nº 933.

Dito isso, temos que, no presente caso, após, acurada leitura nos autos, em observância a regra contida no
artigo 619, do Código de Processo Penal,
que estabelece o cabimento desse recurso, somente quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
.

In casu, o presente processo criminal encontra-se ainda na fase inicial com audiência de instrução e julgamento designada para 11/05/2020, portanto, torna-se
incabível a interposição dos presentes embargos, nesta fase processual
.

Diante do exposto, considerando tudo que dos autos consta, a meu ver, concretamente, não havendo nenhuma omissão ou ausência de fundamentação idônea, para que a decisão guerreada venha ser retocada, razão pela qual
deixo de acolher os presentes embargos,
nos termos da fundamentação supra, em via de consequência, ratifico na íntegra a decisão prolatada (fls. 169/170)”.

(grifos no original).

No caso, as transcrições demonstram que o Juízo, tido como coator, respondeu com clareza e objetividade as alegações da defesa, evidenciando, de forma concatenada, os motivos de, na fase inicial do processo, negar a aplicação do postulado da consunção, não havendo que se falar em nulidade dos atos por falta de fundamentação.

Ademais, acrescento que
“[é] firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que ‘a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, IX, da Constituição da República’ e de que ‘o princípio pas de nullité snas grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício’.
(RHC 118.379, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 31/03/2014).

Diante o exposto, com todas as vênias, não acolho a orientação do Ministério Público e, conhecendo da impetração,
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."
(
Referência: CP, arts. 70 e 171. Precedentes: REsp 284-SP – 6ªT, 14.11.1989 – DJ 04.12.1989; REsp 1.391-SP – 6ªT, 13.03.1990-DJ02.04.1990;

REsp 1.453-SP – 6ªT, 13.02.1990-DJ05.03.1990; REsp 1.564-SP 6ªT, 06.02.1990 -DJ 05.03.1990; REsp 2.622-SP – 5ªT, 08.08.1990 – DJ 27.08.1990. Terceira Seção, em 20.11.1990 DJ 28.11.1990, p. 13.963.

[2]

“
Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada”.
(STJ - REsp: 1378053 PR 2013/0129126-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 10/08/2016, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 15/08/2016).

[3]
Nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995,
"Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)".
No caso, os denunciados já respondem a outra ação penal (Processo nº 0028768-03.2018.8.14.0401) o que impossibilita, mesmo com a concessão da ordem do
habeas corpus
, a proposta, por parte do
dominus litis,
de qualquer benefício despenalizador.

Belém, 28/09/2020